Tribunal: STF
Processo: Rcl 58848
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Campo Maior/PI, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000707-93.2021.5.22.0001), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo verbas trabalhistas de servidor público contratado sem concurso público.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Alega a parte Reclamada, ter sido contratado pelo Município Reclamante em 01/03/2017, exercendo a função de serviços gerais, contudo, foi demitido na data de 31/12/2020.



    Aduz, ainda, que não teve a sua CTPS assinada, bem como não recebeu o saldo referente a dezembro de 2020.



    Pleiteia ainda a condenação para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes durante o período de 01/03/2017 a 31/12/2020, o pagamento do FGTS de todo o período de trabalho, além do pagamento do último mês de trabalho.



    [...]



    Em decisão, o Nobre Magistrado de piso entendeu por condenar o Município para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes durante o período de 01/03/2017 a 31/12/2020, o pagamento do FGTS de todo o período de trabalho, o pagamento do salário do mês de dezembro de 2020, bem como, fixaram os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.



    Inconformado, o Município de Campo Maior interpôs Recurso ordinário em face da decisão de piso, demonstrando a existência de estatuto dos servidores local (Lei Municipal nº 738/1968), ficando comprovado a total incompetência da Justiça do Trabalho para processar aquela ação.



    Proferida decisão, o E. Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região manteve a decisão de piso, conhecendo do Recurso Ordinário, porém, afastando a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho [...]



    Diante a manutenção do Acórdão o Município interpôs Recurso de Revista, o qual foi negado seguimento pelo Egrégio Regional.



    Assim, com a finalidade de destrancar o recurso o Município apresentou Agravo de Instrumento, sob o fundamento de violação ao artigo 114 da CF/88. Ocorre, que o Colendo TST, por meio do seu Ministro Relator, negou monocraticamente seguimento ao recurso.



    [...]



    No caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Campo Maior -PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal nº 738/1968, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.



    A decisão/acórdão atacada não se coaduna com a decisão proferida na ADI 3.395, segundo a qual a competência para julgar qualquer relação jurídica entre servidor e ente público é da Justiça comum.



    Este Excelso Tribunal fixou entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência sequer para declarar a nulidade de vínculo jurídico (contrato) entre servidor e ente público (Administração Pública).”.



    Ao final, requer no mérito “seja julgada procedente a presente reclamação, para cassando as decisões reclamadas, determinando a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3.395.”. (eDoc. 1, fls. 21-22).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 31/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020). 



    No caso, assiste razão à parte reclamante. A Justiça Laboral afastou a preliminar de incompetência absoluta sob os seguintes fundamentos (eDoc. 12, fls. 3-4):



    “A hipótese dos autos é de contratação de servidor público sem concurso, após a Constituição Federal de 1988, configurando a nulidade contratual, tendo a Turma Regional concluído, por sua maioria, que a regra é a contratação nos moldes celetistas e que a competência para conhecer e julgar o feito é da Justiça do Trabalho.



    Ao reconhecer a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente demanda, o TRT apenas aplicou o art. 114, inc. I, da CF, nos estritos limites fixados pela ADI 3395.



    O aresto superior trazido à colação não se aplica ao caso, dado que o pedido inicial diz respeito a FGTS, parcela típica da relação de emprego, incompatível com qualquer outro regime jurídico.



    Ademais, o inciso I do art 114 da CF mantém como regra a competência da justiça do Trabalho para dirimir conflito decorrentes da relação de trabalho entre servidores públicos e o poder público, salvo, por força da ADI 3395, aqueles submetidos ao regime jurídico administrativos, cujo vínculo deve ser necessariamente formal.



    Logo, ao examinar o pleito, o acórdão regional pode ter incorrido em vulneração ao art. 114, I, da CF/88.



    Do mesmo modo, a revista não merece ser admitida com fundamento em divergência jurisprudencial. Os arestos mencionados no recurso para configurar o dissenso jurisprudencial, não se prestam a esta finalidade, uma vez que os oriundos de outro Regionais não atendem ao disposto na Súmula 337 do TST e os provenientes de Turmas do TST não preenchem os pressupostos do art. 896, ‘a’, da CLT.



    Pelo exposto, não admito o recurso de revista com fulcro no art. 896, ‘c’, da CLT, tendo em conta a possível violação ao art. 114, I, da CF/88.” 



    Como se observa, o Tribunal de origem manteve decisão que se utilizou de premissa equivocada para assentar a competência da Justiça Laboral, consubstanciada na argumentação de que “o pedido inicial diz respeito a FGTS, parcela típica da relação de emprego, incompatível com qualquer outro regime jurídico”.



    Contudo, acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Nesse sentido, cito precedentes proferidos tanto pelo Tribunal Pleno quanto por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURELIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010; Rcl 37.826 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 15/4/2020; Rcl 30.111 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 2/10/2018; Rcl. 33.691 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, julgado em 15/5/2020; Rcl 40.106 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, julgado em 12/05/2021.



     Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 32.883, de minha relatoria, DJe de 11/2/1019; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2015; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/6/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 8/4/2010; CC 7.889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/3/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente